Tribunal: CARF
Processo: 15540.720366/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720366/2013-91
ACÓRDÃO
1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARATORI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
CONTRIBUINTE
QUESTIONANDO
A
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADOR. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
A legitimidade, enquanto pressuposto recursal, exige que exista
pertinência subjetiva entre o titular do direito e o sujeito que o requer, não
sendo permitido, em regra, que seja pleiteado direito alheio em nome
próprio (art. 18 do Código de Processo Civil). Contribuinte que não detém
legitimidade para requerer a exclusão de responsável tributário, conforme
entendimento pacificado na Súmula Carf no 172.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
Inexistência de quebra de sigilo no caso concreto, uma vez que os extratos
bancários analisados foram fornecidos pela própria contribuinte, por meio
de seus representantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, quanto à inconstitucionalidade de quebra de sigilo bancário sem ordem
judicial e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, mantendo a qualificação e agravamento
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
2
da multa de ofício. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.338/1.352) interposto por MARATORI COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA. – ME em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou parcialmente procedentes as Impugnações
apresentadas por dois responsáveis tributários, excluindo-os do polo passivo da obrigação
tributária, mas mantendo integralmente o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4/6 e 74/97) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2009, em função do
arbitramento do lucro do período e da constatação da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e de multa qualificada e
agravada de 225%. Houve a atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas HUGO
CECÍLIO DE CARVALHO, ANTONIO SILVA DUARTE e CLAUDIO LOPES DUARTE, com fundamento no art. 135, III,
do Código Tributário Nacional.
3.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido:
A fiscalização da DRF Niterói lavrou autos de infração contra a interessada,
objetivando constituir créditos tributários de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o PIS/PASEP(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no total de R$ 783.021,38, calculado até junho de 2013.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
3
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional em 14/3/13, nos termos Ato
Declaratório Executivo 12, com efeitos retroativos a partir de 1/2/09, conforme
consta no processo administrativo 15540.720075/2013-01.
A fiscalização detectou movimentação financeira incoerente com os valores
declarados na sistemática do Simples Nacional. Apesar de intimada e reintimada,
a fiscalizada não esclareceu a origem dos créditos/depósitos efetuados em suas
contas bancárias.
Tais valores foram considerados omitidos, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
O relatório fiscal identifica a existência de um grupo de empresas designado Boi
Bom, do qual a contribuinte faria parte e atuaria como laranja. A interessada seria
gerida de direito por pessoas físicas de baixa capacidade contributiva.
Os lançamentos foram efetuados com base no lucro arbitrado. Além de não
exercer opção pela forma de tributação desejada para o período de fevereiro a
dezembro de 2009, em face de exclusão do Simples Nacional, a contribuinte não
apresentou escrituração pertinente, acompanhada da documentação de suporte
(art. 530, III, do RIR/99).
A fiscalização identificou a intenção de a contribuinte ocultar do fisco o
conhecimento da totalidade de suas receitas, objetivando eximir-se, evitar ou
diferir o pagamento devido dos tributos. Por isso, a multa ofício ordinária de 75%
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96 foi duplicada, conforme previsto no § 1o do
mesmo artigo. O percentual ainda foi aumentado da metade, em razão do não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, com respaldo no art. 44, § 2o, I, da Lei 9.430/96. O percentual
total da multa aplicada foi de 225%.
A autoridade fiscal imputou corresponsabilidade solidária pelos créditos
tributários a supostos sócios de fato: Hugo Cecílio de Carvalho, Antônio Silva
Duarte e Cláudio Lopes Duarte. A responsabilização decorreu do art. 135, III, do
CTN, sob o argumento de que todos eles concorreriam igualmente para o
conjunto ilícito, desde a essência da formação do denominado grupo Boi Bom.
Os autos de infração foram cientificados à contribuinte em 8/12/11 (fls.
424/425). Hugo Cecílio de Carvalho, Antônio Silva Duarte e Cláudio Lopes Duarte
foram intimados dos termos de sujeição passiva solidária em 28/6/13, 21/6/13 e
1/7/13, respectivamente (fls. 7/29).
4.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram suas Impugnações
(fls. 801/943, 944/1.082 e 1.086/1.210). As defesas foram parcialmente acolhidas, por meio de
acórdão (fls. 1.223/1.239) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
4
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido no momento da
impugnação dos lançamentos.

NULIDADE. USO DE INFORMAÇÕES DESCONHECIDAS PELOS SUJEITOS PASSIVOS.
A fiscalização pode fazer uso de informações desconhecidas dos sujeitos passivos
durante a fase investigativa sem que se configure ofensa ao contraditório ou à
ampla defesa.
O processo administrativo fiscal somente admite as provas que estiverem
contidas em seus autos.

RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, relacionados com os créditos
correspondentes às obrigações tributárias.

OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA SEM ORIGEM
JUSTIFICADA.
Os valores creditados em contas de depósitos mantidas junto a instituições
financeiras cujas operações que lhes deram origem não sejam comprovadas
presumem advir de transações realizadas à margem da contabilidade.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS e Cofins.
A decisão adotada para a imposição principal estende-se aos demais tributos em
decorrência da estreita relação entre causa e efeito.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
5.
A DRJ concluiu, em síntese, pela exclusão dos responsáveis ANTONIO SILVA DUARTE e
CLAUDIO LOPES DUARTE, mantendo a responsabilidade do coobrigado HUGO CECÍLIO DE CARVALHO e a
integralidade do crédito tributário.
6.
Em seguida, o contribuinte MARATORI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – ME interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1.338/1.352), sustentando em síntese que: HUGO CECÍLIO DE CARVALHO não
seria responsável tributário, pois no momento do fato gerador “não era sócio da sociedade
empresária notificada”, não tendo este infringido o art. 135 do Código Tributário Nacional; a
quebra do sigilo bancário sem ordem judicial seria inconstitucional; a DRJ teria se equivocado ao
excluir os sócios de fato ANTONIO SILVA DUARTE e CLAUDIO LOPES DUARTE.
7.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
5
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/04/2014 (fls. 1.338), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.251), por procurador devidamente habilitado. Assim,
estão presentes os pressupostos formais de admissibilidade do recurso.
9.
Apesar do preenchimento dos pressupostos formais, entendo que a Recorrente
suscitou questões cujo conhecimento deve ser analisado preliminarmente. A Recorrente, em suas
razões recursais, formulou as seguintes alegações: (i) ilegitimidade da responsabilização de HUGO
CECÍLIO DE CARVALHO; (ii) impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial; e (iii)
ilegitimidade de exclusão da responsabilidade tributária das pessoas físicas ANTONIO SILVA DUARTE e
CLAUDIO LOPES DUARTE. Ou seja, duas questões – itens “(i)” e “(iii)” – dizem respeito a terceiros.
10.
Analisando a petição apresentada (fls. 1.338), verifico que houve a interposição de
Recurso Voluntário tão somente pela contribuinte MARATORI, sem que figurasse como praticante
do ato processual o responsável HUGO CECÍLIO DE CARVALHO. Como se sabe, a utilização adequada de
recurso pressupõe a existência de legitimidade, caracterizada como a pertinência subjetiva entre o
sujeito que exerce a pretensão e o direito pretendido. Em regra, o ordenamento jurídico somente
autoriza que o titular do direito subjetivo o exerça, em nome próprio (art. 17 do Código de
Processo Civil). A legitimidade extraordinária, presente quando o sujeito deduz pretensão em seu
próprio nome, mas a favor de direito de terceiro, depende de autorização legal expressa (art. 18
do Código de Processo Civil). Ou seja, a contribuinte não possui legitimidade para requerer a
própria exclusão da pessoa física do polo passivo da obrigação tributária, ainda que esta seja seu
sócio, pois não possui legitimidade para tanto.
11.
A questão da legitimidade já foi objeto de várias discussões neste Carf, estando
consolidado o entendimento de que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado” (Súmula Carf no 172). Trata-se de enunciado de observância obrigatória
aos Conselheiros (art. 85, VI, do Ricarf), que deve ser aplicado neste caso. Daí a razão pela qual
entendo que não deve ser conhecida a alegação de exclusão da responsabilidade tributária
imputada a HUGO CECÍLIO DE CARVALHO.
12.
Como relatado, a DRJ (fls. 1.223/1.239) manteve integralmente o crédito tributário
cobrado e responsabilidade de HUGO CECÍLIO DE CARVALHO. Porém, excluiu a responsabilidade
tributária das pessoas físicas ANTONIO SILVA DUARTE e CLAUDIO LOPES DUARTE:
O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, desde que
tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, relacionados com os créditos correspondentes às obrigações
tributárias. Quanto a Hugo Cecílio de Carvalho, o cometimento de tais atos ficou
configurado no processo, restando evidenciado que ele era sócio, gerente e
administrador de fato da autuada e praticava atos ardilosos como o intuito de,
inclusive, sonegar tributos e impedir a cobrança das exigências fiscais. O mesmo
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
6
não se pode dizer em relação a Antônio Silva Duarte e Cláudio Lopes Duarte. As
provas apresentadas não asseguram a existência de elo entre estes acusados e os
atos praticados pela contribuinte, nem dão respaldo às imputações que lhes são
feitas no termo de constatação fiscal.
13.
Como o valor do crédito tributário não superava o montante então definido no art.
1o da Portaria MF no 03/2008, não houve a interposição de recurso de ofício (art. 34, I, do Decreto
no 70.235/72), tornando-se definitiva a exclusão daqueles responsáveis do polo passivo da
obrigação tributária.
14.
Igualmente, pelas mesmas razões apontadas anteriormente, entendo que a
Recorrente não possui legitimidade para pleitear direito de terceiro, a fim de requerer a reversão
do cancelamento das responsabilidades tributárias mencionadas. Cabe à Autoridade Fiscal a
definição do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 142 do Código Tributário Nacional),
mediante procedimento administrativo, sem que seja permitido ao contribuinte ou a algum
responsável requerer a inclusão de terceiro como coobrigado. Portanto, também entendo que não
deve ser conhecida a alegação de que estaria “completamente equivocado” o acórdão [...] ao
excluir ANTONIO SILVA DUARTE e CLAUDIO LOPES DUARTE”.
15.
Diante desses elementos, entendo que deve ser conhecida tão somente a questão
relativa à suposta “inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário pelo Fisco sem respaldo de
ordem judicial”, única alegação efetivamente pertinente à Recorrente. Neste ponto, alegou que o
E. Supremo Tribunal Federal teria se manifestado no sentido de que o acesso às informações
bancárias de empresa depende de “ordem do Poder do Judiciário”.
16.
Inicialmente, é importante destacar que o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu às autoridades
fiscais o exame direto das informações presentes em documentos, livros e registros de instituições
financeiras, independentemente de ordem judicial. Veja-se trecho da ementa do acórdão
proferido no Recurso Extraordinário no 601.314, julgado sob a sistemática da repercussão geral:
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
[...]
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
17.
Esta Turma Ordinária já se manifestou no seguinte sentido, em decisão unânime:
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.847 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720366/2013-91
7
SIGILO BANCÁRIO, EXAME DE EXTRATOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. É
lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte e que constam de documentos e
registros de instituições financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. (Acórdão no 1301-006.427, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 18/07/2023)
18.
Mas não é só. Além da validação constitucional da obtenção direta das informações
bancárias junto às instituições financeiras, verifico nos autos que os extratos bancários analisados
foram apresentados diretamente pela contribuinte. Conforme itens 2.6, 2.7 e 2.8 do Termo de
Constatação e de Intimação (fls. 33) que embasou a autuação, a Fiscalização destacou que “foram
analisados os extratos das contas-correntes mantidas junto às instituições financeiras [...] obtidos
através de apresentação pelo representante da fiscalizada, em decorrência dos termos lavrados
no curso da ação fiscal [...]”. Ou seja, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, pois foi a
própria Recorrente, por meio de seus representantes, que apresentou os extratos bancários
utilizados para fundamentar a infração relativa à existência de depósitos bancários de origem não
comprovada.
19.
Referidos extratos foram analisados e os créditos realizados em conta corrente
identificados e individualizados, com a intimação e reintimação da Recorrente para que
demonstrasse a sua origem por meio de documentação hábil e idônea, o que não foi feito. Uma
vez que não houve a apresentação dessa origem, a Fiscalização aplicou a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, cuja constitucionalidade também foi reconhecida pelo E. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 855.649, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJe 12/05/2021), não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento
adotado.
20.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento. A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100% (cem
por cento), em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, mantido o agravamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1612
DF CARF MF
Original